Tribunal: STF
Processo: Rcl 89391
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental na reclamação. Alegação de violação à ADI n. 4.300/DF. Ato administrativo. Ausência de contrariedade à súmula vinculante. Inadmissibilidade da via processual. Agravo Regimental Desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de ato administrativo que indeferiu o pedido de declaração de vacância de serventia extrajudicial.  

    II. Questão em discussão

    2. A controvérsia consiste em verificar a admissibilidade da reclamação constitucional ajuizada contra ato administrativo, sob o fundamento de garantir a observância da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADI nº 4.300/DF.  

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente, conforme art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal.

    4. A reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual.  

    IV. Dispositivo 

    5. Agravo Regimental desprovido.